Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0747034-18.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença (id. 78085690) dada na ação indenizatória proposta por Anna Carla Araújo da Silva Vieira em face da Gol Linhas aéreas inteligentes S/A. Na origem, a autora pleiteou reparação de dano moral em razão de sucessivos cancelamentos de voos, que culminaram em atraso aproximado de doze horas em sua viagem de Brasília a Belo Horizonte, em 23/10/2024, alegando que não lhe foi prestada assistência material durante o período de espera. Eis o resumo necessário para o momento. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voos. A controvérsia foi reconhecida para o Tema 1.417 da Repercussão Geral, vinculado ao leading case ARE 1.560.244, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Diante disso, impõe-se a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator